Tribunal: TJPA
Processo: 0061226-24.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061226-24.2014.8.14.0301

APELANTE: NUNO JOAO DE LIMA, BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: BANPARÁ, NUNO JOAO DE LIMA

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA PESSOAL. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. PRECEDENTES DO STJ. RESTRIÇÃO INAPLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.805 DO STJ. PRECEDENTES DO TJPA. DESCONTO EM FOLHA OBJETO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESPEITOU O LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por Nuno João de Lima e Banco do Estado do Pará S/A, em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na Ação Revisional de Empréstimos Bancários c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência.

A parte dispositiva da sentença vergastada restou assim lançada:

A respeito da pretensão de dano moral, julgo esta improcedente, uma vez que o Autor efetuou as contratações em apreço de forma voluntária e, se desbastou os seus haveres de forma a comprometer a sua subsistência, isto deu-se por fato tão somente imputável a si e não ao Banco, que ofereceu serviços inerentes a sua atividade-fim.

‘‘Ex positis’’, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do Requerente para determinar ao Requerido Banco BANPARA que proceda à readequação de todos os contratos celebrados com o Autor a fim de que este somente tenha descontado de sua conta salário/corrente e em folha de pagamento o valor mensal equivalente a 30% de sua remuneração bruta, devendo o saldo devedor ser pago em tantas parcelas quantas bastem à quitação do débito, mantendo-se as demais cláusulas contratadas e a tutela antecipada deferida.

Considerando que houve sucumbência recíproca, condeno a parte Requerida ao pagamento de 50% das custas processuais e o Requerente ao pagamento de 50% destas; bem como cada parte arcará com os honorários de seus advogados. Esclareço que os ônus a cargo da parte Requerente sujeitar-se-ão ao regime da justiça gratuita.”.

Irresignadas, as partes interpuseram os apelos (ID1833117 - Pág. 01/04 e ID1833119 – Pág.02/13). A parte autora, alega que faz
jus
a condenação por danos morais, tendo em vista que foram realizados descontos indevidos em seus proventos, causando-lhe constrangimento danoso. Diante disso, requer a reforma da sentença, para que o banco réu seja condenado a indenizar o autor pelos danos sofridos.

Já a parte ré, alega que
in casu
, os descontos com empréstimos bancários pessoais não devem ser limitados a 30% (trinta por cento) do vencimento do autor, tendo em vista que o se trata de crédito pessoal, não devendo ser aplicada a referida limitação, quando contraídos na modalidade consumerista de cunho pessoal. Aduz ainda, que o empréstimo consignado pactuado está respeitando o referido limite, não assistindo razão ao autor.

Ao final, requer o provimento da apelação e a reforma da sentença quanto à inaplicabilidade do limite dos descontos em 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do autor, ao empréstimo pessoal realizado junto à instituição bancária ré.

Foram apresentadas contrarrazões (ID1833118 - Pág. 03/33 e ID1833120 – Pág.03/07), onde as partes postulam pelo total improvimento recursal adverso, para reforma

da sentença vergastada, nos termos de suas apelações.

O recurso foi inicialmente distribuído à relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, que determinou a redistribuição do feito, por tratar-se de matéria a ser discutida na área de Direito Público (ID2315289 – Pág.01/02).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do recurso, ocasião em que a recebi a apelação apenas no efeito devolutivo em relação ao capítulo da sentença que determina a proibição de desconto na conta salário/corrente acima de 30% da remuneração bruta. Todavia, no que tange aos demais capítulos da peça decisória, recebi no duplo efeito (ID2557791 – Pág.01).

Instada, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso da parte ré, e, conhecimento e improvimento da apelação da parte autora (ID2689801 – Pág.01/06).

É o essencial a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

O ponto nodal da presente demanda é aferir a legalidade dos descontos procedidos pelo banco requerido na folha de pagamento e na conta corrente do autor, em decorrência de empréstimos celebrados.

Primeiramente, cabe destacar que o empréstimo consignado nada mais é do que uma operação de crédito cujo pagamento é descontado diretamente da folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante, por meio de parcelas mensais fixas.

Sobre este assunto, tratando-se o autor de servidor público, mister ressaltar o que preceitua o
caput
do art. 126 da Lei Estadual nº. 5.810/1994 (RJU), regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 2.071/2006:

Art. 126.
As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração. (Redação dada pela Lei nº 7.084, de 2008).

Registre-se, por oportuno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos descontos de empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1405304/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

***

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL. NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.1. Hipótese em que "a tese recursal defendida no apelo nobre não questiona a aplicação das astreintes, mas apenas o valor da multa diária estabelecida. Logo, houve preclusão do debate sobre cabimento da medida, restando apenas o questionamento a respeito da correção do quantum, matéria não abarcada pela afetação do REsp 1.474.665/RS" (AgInt no AREsp 900.872/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14.11.2016). 2. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na fixação de astreintes implica reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. 3. In casu, o Tribunal de Justiça assentou que o valor da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), é razoável, "porque o que está em discussão é o direito à saúde de paciente que está com perda visual e que se não tratado corretamente, pode ocasionar cegueira, bem como que este pessoa não tem condições financeiras para custear o tratamento"(fl. 127, e-STJ). Assim, não se mostra excessiva, a ensejar a sua revisão pelo STJ, nos termos da sua Súmula 7.
4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015). 5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".
(AgRg no REsp. 1.414.115/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014). 6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ. 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017)

É cediço, portanto, que os descontos relativos a créditos consignados retidos na fonte devem estar limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do contratante.

Ocorre que a pretensão autoral busca abarcar de igual modo, para fins de enquadramento na estrapolação do limite percentual de 30% (trinta por cento), os descontos efetuados pela instituição financeira em conta corrente, oriundos de operações bancárias diversas da modalidade em comento, sendo estes de cunho pessoal e consumerista.

Nesse diapasão, entendo que não merece guarida o argumento trazido à baila pela parte autora, isto porque, a operação de crédito contraída, nomeada nos autos como BANPARACARD, se refere a contrato de adesão espontânea, caracterizado pela vontade da parte em relação jurídica autônoma e independente, e pensar de maneira diversa incorreria em violação aos ilustres princípios da liberdade contratual e da segurança jurídica.

Outrossim, insta ressaltar que a comparação entre constrição salarial e desconto em conta corrente deve ser tida como incabível, pois, ainda que o servidor receba seus vencimentos na referida conta corrente, é impossível individualizar tal verba alimentar, os descontos autorizados pelo mutuário afetam um numerário existente em conta, não incidindo, propriamente, sobre a remuneração que ali fora creditada.

Dessa forma, não existem motivos para que a limitação das parcelas relativas à operação supracitada seja imposta ao banco requerido, que age em exercício regular de seu direito ao promover os descontos da forma como contratado pelo requerente, que não pode se ver eximido daquilo que pactuou, na medida em que usufruiu do montante creditado em sua conta.

Em decisão no julgamento dos Recursos Especiais de nº. 1.863.973, 1.872.441 e 1.872.113, sob a relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, o STJ firmou tese (Tema 1.085) sobre a não aplicabilidade da limitação de 30% aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados com previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Senão, vejamos:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Seguindo esta linha de raciocínio, em casos símiles envolvendo servidores públicos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. REGRA LEGAL NÃO APLICÁVEL A EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. MANTIDA A DECISÃO DE 1ª GRAU.
1. A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta corrente. Precedentes.
2
. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – Proc. 0807642-63.2019.8.14.0000, Decisão Monocrática ID5778741, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Julgado em 2021-07-28, Publicado em 2021-07-28).

***

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Proc. 0111907-61.2015.8.14.0301, Ac. 5463411, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-06-28).

***

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE TODOS OS EMPRESTIMOS CONTRAÍDOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP - STJ. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. REGRA APLICAVEL SOMENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, NÃO EXTENSIVEIS AS DEMAIS MODALIDADES FINANCEIRAS QUANDO AS PARCELAS SÃO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA DISTINTA DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RETENÇÃO DE SALÁRIO NÃO CONFIGURADA. RECURSOS ESPECIAIS Nº’S 1.863.973, 1.872.441 E 1.877.113 - TEMA 1.085 – STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE SUSPENDE APENAS A EXIGIBILIDADE, NÃO ISENTA O PAGAMENTO. ART. 98, § 3º, CPC. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Apelante pleiteia que seja aplicado por analogia, aos descontos em conta corrente a títulos de empréstimo pessoal, a regra de limitação de 30% (trinta por cento) aplicados aos descontos de empréstimos consignados, sob o argumento de abusividade contratual, superendividamento e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana; 2. O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, sendo a jurisprudência uníssona quanto à aplicação das regras específicas que disciplinam tal modalidade de contratação; 3. No que tange ao empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente, o STJ, no julgamento do REsp 1.586.910/SP sedimentou entendimento de que não é razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado. Logo, não há como direcionar analogicamente a regra da limitação à empréstimos de natureza distinta;
4. Em recente julgamento dos Recursos Especiais nº’s 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, representativos de controvérsia, Tema 1.085, o STJ fixou a tese de que "São lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.820, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 5. Não se trata, portanto, de penhora de salário, tampouco de consignação em pagamento, mas de renegociação com desconto livremente pactuado e autorizado pelo devedor. Não se verifica nos ajustes firmados nulidades que possam alterar as disposições contratuais, tampouco se evidencia desequilíbrio contratual, pois as estipulações pactuadas foram claras e inteligíveis, facilmente compreensíveis por qualquer pessoa legalmente capacitada a administrar seus bens, pelo que não se constata a alegada violação ao princípio da dignidade da pessoa humana; 6. Em verdade, a parte autora, ora apelante tinha a opção de não contratar, se considerasse as disposições contratais excessivamente onerosas, ou se vislumbrasse a possibilidade de não poder pagá-las, até porque apenas o próprio consumidor tem conhecimento de seu orçamento, de suas possibilidades, e de sua aptidão para honrar contrato cujo pagamento é parcelado.
7. Embora não se possa negar que os descontos realizados comprometem parte dos rendimentos do Apelante, não ficou demonstrada efetivamente qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isso porque a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente por força de outras formas de crédito bancário obtidas livremente pela parte, entendimento diverso vai de encontro com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça;
8. Por fim, o benefício da justiça gratuita, não constitui isenção do pagamento de custas e honorários, assegurando apenas o sobrestamento quanto ao pagamento destas pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme prescreve o §3º do art. 98 do CPC. Precedentes STJ; 9. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. (TJPA – Proc. 0016499-72.2017.8.14.0301, Ac. 8511896, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-14, publicado em 2022-03-17)

Ademais, compulsando as provas carreadas aos autos, em especial o comprovante de pagamento do autor de março/2014 (ID1833052 – Pág. 21), constato que o desconto em folha objeto de empréstimos consignados, respeitam o limite de 30% dos vencimentos do autor, haja vista que o valor retido, totaliza R$599,23 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), dentro da sua margem consignável, que é de R$615,65 (seiscentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos).

Destarte, considerando que a limitação dos descontos imposta aos empréstimos consignados não foi desrespeitada pela instituição bancária e por tal limitação não se aplicar aos empréstimos bancários livremente pactuados com previsão de desconto em conta corrente, entendo que não merece acolhimento os pleitos recursais da parte autora, vez que não faz jus a indenização por danos morais, bem como, entendo pertinentes os pleitos recursais da parte ré, conforme acima esclarecido.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
do recurso de apelação da parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e,
CONHEÇO
do recurso de apelação da parte ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022